Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-16.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pela parte Reclamada, conforme ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003 – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO QUE É A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS – DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.
Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento posterior à EC 41/2003, bem como que há lei estadual específica que autoriza descontos sobre o valor total da remuneração, incluídas vantagens permanentes ou eventuais, mostra-se excepcionada a regra fixada no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de situação inerente a servidor público federal, que possui regra própria e diversa quanto à base de cálculo dos descontos previdenciários.
Nos termos do artigo 149, §1o da Constituição Federal, os entes federados têm autonomia político-administrativa, de modo que o Estado de Mato Grosso, como detentor de competência concorrente, pode dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio da simetria.
Pode o referido ente disciplinar e definir qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, como fez no presente caso por meio das Leis Complementares Estaduais no 202/2004 e 04/1990, ao definir que a remuneração é a soma do vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias, de modo que inexiste ato ilícito nos descontos previdenciários impugnados.
Sentença reformada.
Recurso provido.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei n. 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento, é a orientação traçada no Enunciado no 85 do FONAJE, in verbis:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Eis como decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COLÉGIO RECURSAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. No sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, o artigo 718 das Normas de Serviço da Colenda Corregedoria Geral de Justiça reputa intimada a parte do acórdão proferido na própria sessão de julgamento para o qual validamente intimada. Flui, desde então, o prazo para eventual recurso, independentemente da sua presença. No caso em tela, fora a patrona da agravante devidamente intimada por meio do DJE da sessão em que se deu o julgamento. Portanto, não há que se falar em cerceamento a direito de defesa. Trânsito em julgado devidamente certificado. Agravo não provido.
(TJ-SP - AI: 01015224620178269000 SP 0101522-46.2017.8.26.9000, Relator: Anderson Cortez Mendes, Data de Julgamento: 24/10/2017, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2017)
No Estado de Mato Grosso, não é diferente do Estado de São Paulo, o artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão”.
Posto isto, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado, foi votado na sessão do dia 26/11/2020, passando a fluir o prazo a partir de 27/11/2020, e se forem contados apenas os dias úteis, não computados os sábados, domingos e feriados, como determina a legislação processual civil, o prazo quinzenal encerrou no dia 18/11/2020.
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 18/11/2020, e somente foi interposto no dia 19/01/2021, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu, no Tema no 862, que a respeito do termo inicial de contagem de prazo no Juizado Especial não há repercussão geral.
862
ARE 911161
Termo inicial da contagem do prazo para apresentação de defesa no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
Inexistência de repercussão geral
Sendo intempestivo o Recurso Extraordinário, conforme consta na certidão, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, que é a tempestividade.
E ainda que o Recurso Extraordinário fosse tempestivo não deveria ser admitido, pois o Tema 163, não se aplica ao caso, porque neste caso as verbas recebidas ainda que em caráter temporário integram a base de cálculo da aposentadoria.
A tese firmada no Tema 163 é que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
Assim, a contrário senso, do enunciado do referido tema, pode-se afirma que: há incidência da contribuição previdenciária sobre verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.
O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que não há inconstitucionalidade de incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, pagas a servidores públicos Estaduais, se for incorporável nos proventos de aposentadoria, não sendo aplicável, neste caso, o Tema de repercussão geral no 163, que se refere apenas às verbas não incorporáveis no cálculo da aposentadoria.
Eis como decidiu a Corte Suprema em matéria constitucional, em casos similares, em recursos oriundos do Estado de São Paulo, em que a verba transitória incorpora nos cálculos das verbas da aposentadoria:
No julgamento da Reclamação Constitucional no 43.252/AGR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sessão virtual ocorrida de 4 a 14 de dezembro de 2020, decidiu a Suprema Corte, com a seguinte ementa:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1. Firmada a premissa de que a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6o da LC estadual no 432/1985, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163, pelo que não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral.
2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
A decisão da Turma Recursal que gerou a decisão do Supremo Tribunal Federal supra colacionada, contém a seguinte ementa:
“ Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito – Incidência de desconto previdenciário sobre o adicional de insalubridade pago aos requerentes -Possibilidade – Verba que, embora de caráter de eventual, pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor - Sentença reformada para improcedente - Recurso Inominado provido.
No julgamento da Reclamação Constitucional no 46.914 ocorrido em 20/04/2021, publicado em 23/04/2021, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068-RG (TEMA 163). RE 642.682-RG (TEMA 448). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGADO SEGUIMENTO”.
No julgamento da Reclamação Constitucional no 47.205 ocorrido em 07/05/2021, publicado em 11/05/2021, também de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.
No Estado de Mato Grosso, tal como no Estado de São Paulo, as verbas transitórias recebidas pelos servidores públicos são inseridas na base de cálculo das verbas da aposentadoria, por isso não se aplica o Tema 163, que geraria a inadmissão do recurso extremo, se fosse tempestivo.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 19/01/2021, o considero INTEMPESTIVO.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única